Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SICAF. VINCULAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A vinculação estabelecida pelo SICAF entre empresas e pessoas naturais tem por objetivo alertar a Administração sobre a possibilidade de burla ao processo licitatório mediante a constituição de novas empresas, de modo afastar os efeitos de penalidades aplicadas.
2. Por não possuir qualquer conteúdo punitivo à Agravante e não ostentar potencial de, por si só, causar-lhe prejuízo, indevido o pedido de retirada do vínculo do SICAF.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.